Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-38.2023.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE DE FORMA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE DE FORMA SUFICIENTE APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

JUROS REMUNERATÓRIOS – EFETIVA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CASOS EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ABUSOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, O QUE SE DEU NOS LIMITES DO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIO EM PERCENTUAL MUITAS VEZES ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA A ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES – NECESSÁRIO RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER PRATICADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NOS MOLDES EM QUE APURADA PELO BACEN, SEMPRE TOMANDO POR BASE OPERAÇÕES EQUIVALENTES, E COM EFETIVA OBSERVAÇÃO DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA FINANCEIRA – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES E LINEAR - RECURSO NÃO PROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.